Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-11.2020.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Emb. de Declaração no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000

Registro: 2020.0000809068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada AMANDA PEREIRA
PACHECO FICHET (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Emb. de Declaração no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000

VOTO no 36716
Embargos de Declaração no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargada: Amanda Pereira Pacheco Fichet (Justiça Gratuita)
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 182/198, ingressou a parte
apelada com embargos de declaração, sustentando a inexistência de abusividade na
cobrança do seguro prestamista.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“5. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros remuneratórios e do emprego
da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à legalidade do IOF, do
seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas bancárias (TAC,
TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de avaliação
do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das
súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (...) No tocante à contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Emb. de Declaração no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000

seguro do bem e/ou de proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-
gravame, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no
julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne
a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original). (...)”; (ii) “7. Na espécie, as partes
celebraram cédula de crédito bancário (fls. 39/40), em 31.10.2018, que não foi
celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com valor total do crédito
de R$ 40.681,29, a ser pago em 48 parcelas mensais fixas de R$1.266,17, com taxa
de juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano (fls. 40). No que interessa
ao julgamento do presente recurso, verifica-se que foi pactuado, de forma clara e
expressa, com o necessário destaque, o pagamento de seguro prestamista, no valor de
R$792,00, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor, que não fosse aquela indicada pela instituição
financeira (fls. 40, cf. item “B.6”).”; (iii) “8. Com base nas premissas supra,
aplicadas ao caso dos autos, reconhece-se: (a) ilícita a cláusula contratual que
vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à seguradora indicada pela
instituição financeira, visto que caracterizada a “venda casada”, vedada pelo art. 39,
I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos
do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, e, consequentemente, a
inadmissibilidade da continuidade da cobrança de valores a esse título e a obrigação
da parte ré de restituir o indébito; e (b) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude
de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção
financeira , de rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de forma
simples e não em dobro, nos termos estabelecidos no r. ato judicial recorrido. Disto
decorre que houve excesso de cobrança, por abusividade e ilicitude de encargos,
apenas e tão somente, com relação ao qual ele foi reconhecido no caso dos autos,
apenas e tão somente do seguro de proteção financeira
, impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente, em parte, a
ação.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Emb. de Declaração no 1000113-11.2020.8.26.0462/50000

Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator